Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720830-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENILSON IDELFONSO DE OLIVEIRA, ELIZANGELA DA LUZ LIMA, MARIA JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, FLAVIA JUVENAL DE LIMA, REMO DANGELO, IVALDO ALVES DA SILVA, JOSE LUIZ DIAS DE SOUSA, SARAH HELEN PEREIRA DA SILVA, RUAN SILVA DUTRA, NILSON OLIVEIRA DE ARAUJO, ROBSON LUCAS DA SILVA FERREIRA, DANIELA DIAS AGRAVADO: CESAR MARQUES, VERA MARQUES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUVENILSON IDELFONSO DE OLIVEIRA e OUTROS em face de despacho proferido pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos a Ação de Reintegração de Posse, processo no 0001834-64.2017.8.07.0004, deixou de analisar o pedido de concessão de liminar para postergação do prazo definido pelo STF para desocupação do imóvel. Da leitura da decisão agravada, verifica-se que o Juízo a quo não deferiu ou indeferiu o pedido de concessão de tutela, lembrando que o prazo para a desocupação foi determinado por Corte Superior, sendo incabível sua análise. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do agravo de instrumento, quer por inépcia da peça recursal, quer por violação ao princípio da dialeticidade recursal e por ausência de conteúdo decisório. Após, venham novamente conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022 18:15:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador